Tribunal: TJDFT
Processo: 0776588-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. RESTABELECIMENTO NO PRAZO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora no restabelecimento da energia elétrica.
2. Na origem, o autor narrou que no dia 20/08/2024, enquanto se encontrava fora de Brasília, foi informado por sua diarista que sua residência estava sem energia elétrica, tendo verificado que o motivo do corte de energia eram duas faturas em aberto. Noticiou que no mesmo momento efetuou a quitação dos débitos e telefonou para a empresa a fim de solicitar o religamento da energia. Informou que por ocasião do telefonema, lhe foi informado que que o serviço seria realizado até as 18h do mesmo dia, mas ressaltou que o prazo poderia se estender por até 24 horas. Aduziu que ao chegar em casa, por volta das 22h, constatou que a energia ainda não havia sido restabelecida, oportunidade em que telefonou novamente para a requerida, assim como no dia seguinte, quando recebeu a informação de que somente havia registro de pedido de emissão de boleto. Consignou que a energia elétrica somente foi restabelecida no dia 22/08/2024. Pugnou pela fixação de indenização por danos materiais e morais em razão da perda de alimentos, da impossibilidade de utilização do celular e computador para o trabalho e da impossibilidade de deixar seu cachorro em casa sem ar condicionado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 70169602). Foram ofertadas contrarrazões (ID 70169605).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e na ocorrência de danos materiais e morais em decorrência da falta de energia elétrica.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirmou “que as contas de luz foram quitadas em 20/01/2024, enquanto o chamado para religação só foi registrado no dia seguinte, com o restabelecimento da energia ocorrendo apenas em 22/01/2024, ou seja, mais de 48 horas após a solicitação”. Aduziu que o áudio constante dos autos comprova que o pedido de religação foi realizado no dia 20/08/2024. Sustentou que restaram comprovados nos autos os danos materiais e morais sofridos, no importe total de R$ 9.500,00. Requereu a reforma da sentença a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o previsto no art. 362, incisos IV e V, da Resolução n. 1.000 de 2021 da ANEEL, que estabelece os prazos para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica: "A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: “(...) IV - 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana; V - 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural; (...)."
7. No caso dos autos, incontroverso que o corte no fornecimento de energia elétrica, em razão da inadimplência no pagamento de 2 faturas, ocorreu no dia 20/08/2024. Incontroverso, também, que o serviço foi restabelecido pela requerida no dia 22/08/2024, após o pagamento do débito.
8. Conforme se pode observar do áudio de ID 70169571, acostados aos autos pelo recorrente, o autor solicita ao atendente a religação energia elétrica “que foi cortada ontem”. Tal informação corrobora a alegação da requerida no sentido de que o pedido de restabelecimento da energia elétrica foi feito no dia 21/08/2024 e, tendo sido efetivamente restabelecida no dia 22/08/2024, dentro do prazo previsto na resolução da ANEEL. No mesmo atendimento o autor é esclarecido sobre a possibilidade de religamento naquele mesmo dia até as 18h, mas do prazo total de 24h para tanto.
9. Ressalte-se que, conforme constou da sentença, os demais documentos acostados aos autos pelo requerente não possuem data grafada, sendo imprestáveis para comprovar os fatos noticiados pelo recorrente.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.